Tribunal: TJSP
Processo: 2217860-69.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AUTARQUIA - IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.